Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. DESCONTOS MENSAIS. DETERMINAÇÃO DE SUS ́PENSÃO DA CONSTRIÇÃO ATÉ A RESOLUÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.954.380/SP E 1.954.382/SP. MATÉRIA AFETADA PARA RESOLUÇÃO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.153 DO STJ). OBJETO DIVERSO. CONTROVÉRSIA ADSTRITA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA SE ENCONTRE EM DISCUSSÃO. ALCANCE RESTRITO DA SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO DO RECURSO SOB PREMISSAS DE DIREITO DISTINTAS. DEVEDOR. INSURGÊNCIA. NATUREZA DA VERBA EM EXECUÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Conquanto afetada para definição de tese, sob o rito dos recursos repetitivos, e determinada a suspensão do trânsito dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em trânsito nos tribunais que disponham sobre a matéria afetada, concernente à definição “se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia)” - Recursos Especiais no 1954380/SP e no 1954382/SP (Tema 1.153/STJ) -, a afetação não irradia efeitos sobre o trânsito de executivo de título extrajudicial em curso perante o primeiro grau de jurisdição, pois não alcançado pela determinação, sobretudo quando as teses de direito a serem firmadas se lhe afiguram indiferentes.
3. Tratando-se de execução de título extrajudicial em curso no primeiro grau de jurisdição, conquanto aparelhada por contrato de honorários advocatícios, no trânsito da qual não sobejara nenhuma decisão de penhora de verba salarial do executado lastreada na natureza do crédito em execução, inviável que seja sobrestado seu trânsito à margem da inexistência de qualquer determinação originária da Corte Superior ao afetar para resolução sob a sistemática dos recursos repetitivos matéria sequer tratada no curso procedimental, devendo ser assegurado regular trânsito à pretensão como expressão do direito de ação que assiste à exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.